Tribunal: TJSP
Processo: 1584339-14.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 - Município de São Paulo - Sentença que julgou extinta a execução fiscal quanto ao IPTU do exercício de 2014 pelo cancelamento da CDA, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 e "em relação aos exercícios de 2012 e 2013, DECLARO EXTINTA A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL redirecionada, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 783,

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 - Município de São Paulo - Sentença que julgou extinta a execução fiscal quanto ao IPTU do exercício de 2014 pelo cancelamento da CDA, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 e "em relação aos exercícios de 2012 e 2013, DECLARO EXTINTA A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL redirecionada, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 783, 803, I e 485, IV, todos do Novo Código de Processo Civil c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da Lei no 6.830/80" - Insurgência do exequente fundada na obrigação acessória do executado em comunicar a alienação do imóvel ao município - Questão já apreciada pelo C. STJ - Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula 392) - CDA que não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o título extrajudicial que instrui a execução - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.